Tribunal: TJDFT
Processo: 0014446-59.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO A PEDIDO DO PROMITENTE COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE ATÉ QUINZE POR CENTO (15%) DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Os promitentes compradores podem rescindir unilateralmente a promessa de compra e venda quando, por exemplo, não possuírem mais condições financeiras para arcar com o pagamento da integralidade das prestações ou quando se arrependerem da avença, fazendo jus à restituição dos valores pagos. Entretanto, é lícita a cláusula contratual em que o promitente vendedor prevê a retenção de parte do valor pago para ressarcimento dos prejuízos decorrentes da resilição prematura do ajuste.
2. Diante da rescisão do contrato promovida pelo consumidor, cabível a incidência da multa de até vinte e cinco por cento (25%) dos valores pagos. Precedente do STJ. Levando em consideração o percentual máximo fixado pelo colendo STJ, a egrégia 4a Turma Cível pacificou o entendimento no sentido de que a multa deve ser fixada em quinze por cento (15%) do montante pago pelo promitente comprador.
3. Os juros de mora sobre o valor a ser restituído ao promitente comprador, no caso de rescisão do contrato de promessa de compra e venda, por iniciativa do promitente comprador – de acordo com o entendimento uniformizado pelo colendo STJ, no julgamento do REsp no 1.740.911/DF – Tema 1.002, sob o rito dos repetitivos –, devem incidir somente a partir do trânsito em julgado.
4. Apelo parcialmente provido.